Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008614-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS - CPF: 579.306.780-91 (AGRAVANTE), MARCOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 215.956.418-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPREITA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR A TITULO DE DANOS MORAIS – INICIAL PARCIALMENTE INDEFERIDA – POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO PELO MAGISTRADO – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O desatendimento da ordem de emenda da exordial para adequar o valor da causa não constitui fundamento suficiente, por si só, para o indeferimento da petição inicial no tocante ao pedido de dano moral, na medida em que é possível a correção, de ofício, do valor da causa, pelo próprio Magistrado, na forma do § 3a do art. 292 do CPC

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Cynthia Furtado Figueira Santos
contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual de empreita c/c devolução de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de
Marcos de Almeida Silva
, em que o juízo
a quo
indeferiu a inicial em relação ao pedido de indenização por danos morais.

O agravante alega que, apesar do que estabelece o art. 292, V, do CPC, que exige a formulação de pedido certo e determinado, inclusive em termos de danos morais, o legislador possibilitou também a formulação de pedido genérico, como aquelas previstas no artigo 324, § 1o, inc. II, do CPC.

Defende que, nos casos em que ausentes os critérios legais de mensuração, cabe ao juiz o arbitramento do valor a ser indenizado, mesmo porque é impossível para o advogado quantificar o valor certo do dano moral, especialmente porque o dano ainda não foi cessado.

Não há pedido liminar.

Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, tendo em vista que não houve angularização processual nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu parcialmente a petição inicial porque a parte autora não atendeu o comando de emenda da inicial para corrigir o valor atribuído à causa, deixando de quantificar o valor pretendido a título de dano moral.

Sustenta a agravante que, apesar do que estabelece o art. 292, V, do CPC, que exige a formulação de pedido certo e determinado, inclusive em termos de danos morais, o legislador possibilitou também a formulação de pedido genérico, como aquelas previstas no artigo 324, § 1o, inc. II, do CPC, e que, nos casos em que ausentes os critérios legais de mensuração, cabe ao juiz o arbitramento do valor a ser indenizado.

Presta-se o presente Agravo de Instrumento a inferir se a análise realizada pelo juízo
a quo
foi acertada, ou se,
in casu
, assiste razão à agravante, no tocante à dispensabilidade de indicação do valor a título de danos morais, na composição integral do
quantum
atribuído à causa.

Pois bem.

De fato, conforme o art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória fundada em dano moral o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido pela parte, nos seguintes termos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;”

No caso concreto, intimada para emendar a petição inicial, indicando o correto valor da causa, inclusive considerando o pedido de indenização por dano moral, a autora, em resposta, alegou
“que a definição do valor condenatório, nessas hipóteses, máxime inexistindo parâmetros para isso, cabe, somente, ao julgador”
, e, ainda, que na atribuição de valor qualquer,
“Correrá o risco, sem dúvida, de pedir valor mínimo, ou, ao contrário, pleitear demasiadamente. Com isso, pode sofrer sucumbência parcial (CPC, art. 86) ou, até mesmo, receber valor ínfimo.”
(ID. 39835473).

Em análise acurada dos autos, em concomitância com a legislação de regência, tem-se que o desatendimento da ordem de emenda da exordial para adequar o valor da causa não constitui fundamento suficiente, por si só, para o indeferimento da petição inicial no tocante ao pedido de dano moral, na medida em que é possível a correção, de ofício, do valor da causa, pelo próprio Magistrado, na forma do § 3a do art. 292 do CPC,
in verbis
:

“(...)

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TJRS,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR CORRETO À CAUSA. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA.
No caso, o não atendimento do comando judicial de adequação do valor da causa não enseja a extinção do feito, na forma do artigo 485, I, do CPC, sendo possível a sua correção de ofício, na forma do artigo 292, § 3o, do CPC
. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJ-RS - AC: 70082340860 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019) (destaquei)

Além disso, não restou configurada nenhuma das hipóteses de indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 330, do CPC, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”

Consequentemente, impõe-se a reforma da decisão objurgada, devendo ser atribuído à causa, ao menos provisoriamente, o valor indicado pela parte autora na petição, qual seja, R$ 92.671,99 (noventa e dois mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), considerando que deixou ao arbítrio do juízo a fixação da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, atribuindo à causa, provisoriamente, o valor de R$ 92.671,99 (noventa e dois mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020